Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIMES DE AMEAÇA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (INJÚRIA QUALIFICADA). IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, especialmente, quando amparada por outros elementos de prova que lhe confiram suficiente credibilidade.
1.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral colacionada ao feito, dá conta de que o réu, de forma consciente e voluntária, ameaçou sua esposa, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto/grave, por duas vezes.
1.2 Absolvição por insuficiência de provas inviável.
2. As declarações da ofendida, corroboradas pelo relato de informante, não deixam dúvidas de que o acusado, mediante xingamentos, teve a nítida intenção de ofender sua dignidade/honra subjetiva, mediante a utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa.
2.1 Impossibilidade de absolvição por ausência de dolo ou desclassificação do delito de injúria qualificada para injúria simples.
3. No crime de injúria qualificada em que a ofensa consistiu na utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal configura bis in idem. Agravante afastada, de ofício, com redução da pena privativa de liberdade e reflexos na pena pecuniária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.